Tribunal: STF
Processo: HC 193672
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-11-16
Data de publicação: 2020-11-16

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus com pedido de medida liminar, impetrado por Leonardo Fontes Rodrigues, em favor de Alexandro Cantuaria de Souza, contra decisão proferida pela Ministra Laurita Vaz do Superior Tribunal de Justiça (STJ), que indeferiu liminarmente o HC 602.306/SP.
    Consta dos autos que o paciente foi preso temporariamente pela suposta prática do delito descrito no art. 157 (roubo) do Código Penal. 
    Irresignada, a defesa impetrou habeas corpus no TJSP postulando, em suma, a revogação da constrição cautelar.
    A ordem foi denegada nos termos da ementa a seguir transcrita:
    “Habeas Corpus Roubo majorado Pretensão de revogação da prisão temporária Impossibilidade Presença dos requisitos da referida custódia Indícios de materialidade e autoria, imprescindibilidade para a investigação criminal R. decisão que decretou a prisão temporária devidamente fundamentada Prisão temporária que não conflita com o princípio da presunção de inocência, diante da presença de requisitos legais. Recomendação 62/2020 do CNJ Trata-se de recomendação que não deve ser adotada de forma coletiva e indiscriminada, sendo necessária a análise, caso a caso, da necessidade de adoção de medidas especiais. Ordem denegada”. (eDOC 2, p. 14)
    Daí a impetração de novo writ no STJ, o qual foi julgado prejudicado em razão da decretação da prisão preventiva do paciente pela origem.
    Nesta Corte, o impetrante sustenta inidônea a fundamentação da constrição cautelar do paciente, porquanto lastreada na gravidade abstrata do delito, além de ausentes os requisitos autorizadores previstos no art. 312 do CPP. 
    Alega, ainda, que com o avanço da contaminação do COVID-19, a manutenção da prisão do réu viola os direitos humanos. 
    É o relatório. 
    Passo a decidir.
    Trata-se de habeas corpus no qual a defesa insurge-se contra decisão monocrática proferida pelo Ministro João Otávio de Noronha do STJ, que indeferiu liminarmente o HC n. 602.306/SP.
    Segundo jurisprudência consolidada deste Tribunal, não tendo sido a questão de mérito objeto de exame definitivo pelo STJ, ou inexistindo prévia manifestação das demais instâncias inferiores, a apreciação do pedido da defesa implica supressão de instância, o que não é admitido. Nesse sentido: HC 103.282/PA, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 28.8.2013; HC 114.867/RJ, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 14.8.2013; HC 127.975-AgR/SP, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 3.8.2015 e HC 131.320-AgR/PR, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 10.2.2016. 
    Além disso, cumpre destacar a ausência de interposição de agravo regimental contra a decisão do STJ. Aliás, no que se refere ao tema, tenho-me posicionado, na 2ª Turma, juntamente com Sua Excelência o Ministro Celso de Mello, no sentido da possibilidade de conhecimento do habeas corpus em casos idênticos. 
    Ocorre que a Segunda Turma já se manifestou no sentido de não conhecer dos writs (HC 119.115/MG, Rel. Ministro Ricardo Lewandowski, DJe 13.2.2014 e HC 114.087/SP, Rel. Min. Teori Zavascki, DJe 2.10.2014), com fundamento na carência de exaurimento da jurisdição e por inobservância ao princípio da colegialidade, previsto no art. 102, inciso II, alínea a, da Constituição Federal. 
    No mesmo sentido, já havia se firmado o entendimento da Primeira Turma desta Corte. A esse propósito, cito: RHC 111.935/DF, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 30.9.2013; RHC 108.877/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 19.10.2011 e RHC 111.639/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe 30.3.2012. 
    Evidentemente, em obediência ao princípio da proteção judicial efetiva (CF, art. 5º, XXXV), a aplicação dos entendimentos jurisprudenciais trazidos à baila pode ser afastada no caso de configuração de patente constrangimento ilegal ou abuso de poder. 
    No entanto, não vislumbro constrangimento ilegal manifesto a justificar excepcional conhecimento deste HC. 
    Isso porque com a superveniência de novo decreto prisional, não houve análise de sua legalidade pelo Tribunal de origem. Cito, a propósito, trechos da decisão proferida pelo STJ:
    “Em consulta às informações prestadas pelas instâncias de origem, constata-se que foi decretada a prisão preventiva do Paciente. Assim, diante da superveniência de novo título prisional, o qual não foi examinado pelo Tribunal a quo, fica superada a análise da tese constante no presente writ, que se insurgia contra a prisão temporária do Acusado, conforme jurisprudência desta Corte: (…) (eDOC 3)
    Quanto à questão relacionada a pandemia do coronavírus, o Plenário do STF na ADPF 347, de relatoria do Ministro Marco Aurélio, negou referendo à medida liminar quanto à matéria de fundo, nos termos do voto do Ministro Alexandre de Moraes. Dessa forma, a análise deverá ser feita caso a caso segundo a Recomendação n. 62/2020 do Conselho Nacional de Justiça. Ademais, não restou devidamente comprovado nos autos de que o réu, de fato, faça parte do grupo de risco para COVID-19. 
    Feitas essas considerações, ressalvo a minha posição pessoal, mas, em homenagem ao princípio do colegiado, adoto a orientação no sentido de não conhecer do presente HC. 
    Ante o exposto, denego a ordem, com fundamento no artigo 192, caput, do RISTF. 
    Publique-se.
    Brasília, 16 de novembro de 2020.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente